Tribunal: TJDFT
Processo: 0754046-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754046-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PRISCYLA JULIENE BENTO ARAGAO RECORRIDO: FRANCISCO MARCELO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO ILÍQUIDO REJEITADA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADA. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 12.496,11. Em seu recurso, a recorrente requer a anulação do processo, para tanto sustenta que a revelia foi decretada indevidamente, pois enfrentou dificuldades técnicas que a impediram de comparar a audiência de conciliação; bem como alega que a condenação foi imposta com base em pedido ilíquido e sustenta a ausência de fundamentação da sentença, visto que precedentes e dispositivos legais invocados pela recorrente, não foram analisados pelo juízo sentenciante. Alternativamente requer a desconsideração do orçamento apresentado pelo recorrido e que a condenação se restrinja aos danos efetivamente constatados pela perícia oficial da Polícia Civil. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença recorrida padece de nulidade diante da decretação da revelia da recorrente, bem como se o pedido é ilíquido e se ausente a fundamentação do decisum. III. Razões de decidir 4. De início, pontua-se que a recorrente/parte ré, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação e que, um dia após a audiência apresentou petição noticiando que não conseguiu comparecer à audiência em razão de não ter domínio da tecnologia necessária para acessar o ambiente virtual. O rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei n. 9.099/95, orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Em decorrência desses princípios, o art. 20 da referida lei impõe os efeitos da revelia à parte ré que não comparecer à audiência de conciliação. 5. Neste contexto, o mandado de citação e intimação é claro ao informar qual o link de acesso à audiência, bem como traz expressa a informação de que “eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldade ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, e será submetida à análise do Juiz”. Assim, a justificativa dada pela ré demonstra a desatenção com as informações prestadas no documento de citação e intimação que informou previamente qual o link de acesso à sala virtual e oportunizou à parte a apresentação de justificativa no prazo concedido. Portanto, não merece acolhimento o pedido de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 6. Quanto à falta de liquidez do pedido, não merece acolhida a pretensão da recorrente, porquanto a inicial explicitou os parâmetros utilizados para os pedidos a título de dano material e dano moral. No que tange à decisão de ID 70873337, o autor logrou êxito em atender o comando judicial, esclarecendo a pretensão de indenização por danos materiais (ID 70873339). Preliminar rejeitada. 7. No tocante à ausência de fundamentação, a sentença proferida na origem não padece da referida nulidade, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pelo autor foram capazes de sustentar suas alegações. Nesse aspecto, percebe-se que o magistrado bem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada. 8. Quanto à matéria de fato alegada pela recorrente, em que pese a contestação apresentada pela ré, a decretação da revelia impede a análise de suas razões. Desse modo, a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 2006452, 0754046-38.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e art. 93, inciso IX da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 12.496,11. Sustenta que a revelia foi decretada indevidamente, pois enfrentou dificuldades técnicas que a impediram de comparar a audiência de conciliação, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por fim, afirma que houve deficiência de fundamentação a violar o art. 93, IX, da CRFB. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV e LV) depende da análise da interpretação dada ao art. 20 da Lei no 9.099/95, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da condenação a título de danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que a decisão recorrida observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal